Tribunal: CARF
Processo: 13982.000987/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000987/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.905 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CLEMENTE GALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Diante da tentativa frustrada de intimação via postal no endereço de cadastro
do contribuinte válida a intimação por Edital. Considerando que o recurso
voluntário foi protocolado após o escoamento do prazo legal, este não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000987/2009-44
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belém (PA) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências tributárias relativas ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, ano(s)calendário 2004, 2005, 2006 e 2007, com crédito total
apurado no valor de R$ 193.902,46, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora,
atualizados até 31/07/2009.
Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação Fiscal de folhas
170/178.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração (ões): Insuficiência de recolhimento de IRPJ e contribuições
sociais reflexas, decorrente da exclusão do contribuinte do SIMPLES Federal e Nacional.
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 150%:
Para justificar a exação a autoridade lançadora assevera:

[...] A empresa CLEMENTE GALON CNPJ no 01.728.891/000160 foi excluída do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96), a partir de 01/01/2004, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/JOA no 013, de 23/03/2009 (cópia a fls. 162) e do
SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar no 123/2006), a partir de 01/07/2007,
conforme Ato Declaratórios Executivo DRF/JOA no 20, de 08/04/2009 (cópia a fls.
163).
As razões [...] que motivaram a exclusão da empresa [...] do SIMPLES FEDERAL e do
SIMPLES NACIONAL estão amiudadas nos autos do Processo Administrativo Fiscal
no 13982.000193/20098 [...] [...] a autuada foi intimada por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 06, (fis.75 a 77), a manifestar sua opção por um regime de
tributação [...]
Em resposta, o contribuinte carreou o expediente de (fls. 159 e 160) no qual
expressamente manifesta sua opção pela tributação de acordo com as regras do lucro
presumido.
[...] a partir da receita bruta identificada na escrituração do contribuinte, conforme cópia
do razão a (fls.153 a 156), adotamos os seguintes procedimentos, lembrando que foram
deduzidos os valores já declarados pela empresa na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica
SIMPLES.
Consta
a
fls.
151
e
152,
planilha
denominada
de
DEMONSTRATIVO DE RATEIO DOS VALORES DECLARADOS NA DSPJ
SIMPLES. [...]
[...] O percentual da multa aplicada na presente autuação foi a de 150 %, visto que a
juízo desta fiscalização, a opção pelo SIMPLES FEDERAL e pelo SIMPLES
NACIONAL pela empresa "CLEMENTE GALON" foi caracterizada por fraude,
a qual consistiu em uma simulação, qual seja, a empresa CLEMENTE GALON
existe somente no papel, sendo que todas as suas atividades se confundem com a
empresa STARKFEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
CNPJ no 73.650.939/000175 (doravante denominada de STARKFEST).
A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o surgimento da
obrigação tributária principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, no caso a entrada
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

da empresa CLEMENTE GALON no SIMPLES FEDERAL e no SIMPLES
NACIONAL está caracterizada nas seguintes condutas.
O prédio onde está localizado a empresa CLEMENTE GALON é de propriedade
da empresa STARKFEST. O endereço social da empresa CLEMENTE GALON é
a Rua Aracaju, mesmo endereço da STARKFEST, apenas com a numeração
diferenciada, pois se tratam de prédios separados, mas dentro do mesmo lote urbano no
01, da quadra no A6, conforme podemos certificar através da Certidão juntada às fls. 17
a 20 e da fotografia constante às fls. 37, do Processo Administrativo Fiscal no
13982.000193/200981.
Ficou comprovado por esta fiscalização e demonstrado nas fotografias constantes às Fls.
38 do Processo Administrativo Fiscal no 13982.000193/20098, que somente a empresa
STARKFEST possui placa de identificação da empresa situada na parte externa
do prédio.
As empresas CLEMENTE GALON e STARKFEST apresentam todos os seus
funcionários, inclusive sócios-gerentes, trabalhando no mesmo local, ou seja, no
mesmo endereço da STARKFEST. Podemos verificar através da foto juntada as fls.
39 do Processo Administrativo Fiscal no 13982.000193/200981 a existência de uma
rampa de ligação entre as empresas, o que demonstra que essas empresas se
fundem num só estabelecimento o senhor ANECLETO GALON (sócio proprietário
da empresa STARKFEST) efetuou um "CONTRATO DE COMODATO" em
02/07/1999, cópia anexo às fls. 13 e 14 do Processo Administrativo Fiscal no
13982.000193/200981, no qual dá em comodato à empresa CLEMENTE GALON, um
barracão industrial, em alvenaria, com área aproximada de 240,00 m2, localizado no
mesmo lote da quadra onde se localiza a empresa STARKFEST. (vide fotografia as fls.
37 constante no Processo Administrativo Fiscal no 13982.000193/200981).
Consultando o sistema informatizado da Receita Federal Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral (cópias anexas às fls. 11 e 12 do Processo Administrativo Fiscal no
13982.000193/200981), constatamos que a descrição das atividades econômicas,
principal e secundária, de ambas as empresas (CLEMENTE GALON e
STARKFEST) é a mesma: "Confecção de pegas de vestuário, exceto roupas intimas e
as confeccionadas sob medida" e "facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas",
respectivamente;
O controle de ponto das duas empresas (CLEMENTE GALON e STARKFEST) é
realizado por meio eletrônico, através da impressão digital. Esse equipamento que
controla a entrada e saída dos empregados encontra-se próximo à entrada do
prédio onde funciona a empresa CLEMENTE GALON, (ver fotografia à fls. 40 do
Processo Administrativo Fiscal no 13982.000193/200981) Constatamos através dos
documentos apresentados que, nas notas fiscais e faturas (cópias anexas, por
amostragem,
às
fls.
22
a
36
do
Processo
Administrativo
Fiscal
no
13982.000193/200981), que a empresa CLEMENTE GALON presta serviços
exclusivamente para empresa STARKFEST.
Conforme Contrato de Prestação de Serviço (cópia às fls. 15 e 16 do Processo
Administrativo Fiscal no 13982.000193/200981), todo o material utilizado para
confecção das pegas, tais como: modelagem, tecido, etc... É fornecido pela
contratante STARKFEST. Da mesma forma as despesas de água, energia elétrica e
telefone serão suportadas pela STARKFEST.
Não há lançamentos contábeis na empresa CLEMENTE GALON, referentes às
despesas básicas e indispensáveis, como por exemplo: material de limpeza, material de
higiene, tesouras, agulhas, linhas, papéis, canetas, arquivos, etc... Curioso é que a
empresa CLEMENTE GALON possui registrado em sua contabilidade, um computador
e uma impressora e não existem registros contábeis de aquisição de papéis, cartuchos
para impressora e outros materiais inerentes ao funcionamento desses equipamentos;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Conforme leitura ao Contrato de Comodato, constante às fls. 13 e 14 do Processo
Administrativo Fiscal no 13982.000193/200981, na cláusula 4a ficou estabelecido que:
"A COMODATÁRIA é obrigada a conservar, como se seu fosse o imóvel cedido a
titulo de empréstimo gratuito, devendo ressarcir o COMODANTE pelos danos que
causar". No entanto, em todo período fiscalizado (01/01/2004 a 31/12/2007) não
encontramos nenhuma despesa referente à manutenção do imóvel;
Verificamos também que esse contrato de comodato é apenas do imóvel e analisando os
lançamentos contábeis verificamos que a empresa CLEMENTE GALON possui em seu
Ativo Imobilizado Conta no 1.3.2.01.01.003 Máquinas e Equipamentos, o seguinte: 02
(duas) unidades automáticas para costurar tecidos, uma máquina para costurar debrum e
uma máquina de cortar tecido, máquinas essenciais para o desenvolvimento da atividade
fim da empresa. O que nos causa estranheza é que a empresa possui em média 90
empregados e apenas quatro instrumentos de trabalho. Diante disso, concluímos
que as demais máquinas e equipamentos são fornecidos pela empresa STARKFEST.
Do mesmo modo, verificasse nas demonstrações contábeis que a empresa CLEMENTE
GALON não contabilizou as despesas provenientes da manutenção de máquinas e
equipamentos, para os exercícios de 2004 a 2006. Observamos que a empresa
contabilizou no exercício de 2007, nessas contas "manutenção de máquinas e
equipamentos", apenas duas notas fiscais, no montante de R$ 686,00, evidenciando
assim, que a propriedade das máquinas era da empresa STARKFEST e que a empresa
CLEMENTE GALON era apenas uma prestadora de serviços por cessão de mão de
obra;
Constatamos que a empresa CLEMENTE GALON, no período verificado por esta
fiscalização (01/01/2004 a 31/12/2007), não efetuou distribuição de lucro e a
remuneração do seu administrador foi de um salário mínimo por mês. Salientamos
que a empresa apurou um prejuízo acumulado em 31/12/2007, de R$ 209.669,28.
Analisando os registros contábeis verificamos que o capital social integralizado da
empresa é de R$ 90.000,00, resultando dessa forma um Passivo a descoberto de R$
119.669,28. Mesmo sem a contabilização de diversas despesas e custos já mencionados
apresenta um passivo a descoberto, o que evidencia a criação dessa empresa apenas
para retirar os empregados da STARKFEST (lucro real) e criar uma empresa
para prestar serviços por cessão de mão de obra CLEMENTE GALON
(OPTANTE DO SIMPLES).
Entre os empregados que compõem ou compuseram a folha de pagamento da
empresa CLEMENTE GALON, os seguintes empregados também fizeram parte
dos quadros da empresa STARKFEST. Conforme demonstrativo as Fls. 166,
existem empregados deixavam os quadros da empresa STARKFEST e eram
imediatamente admitidos, na mesma função, na empresa CLEMENTE GALON.
Outro ponto que merece destaque na relação entre as referidas empresas é a da
semelhança dos planos de cargos e funções conforme abaixo demonstrado:

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Ao se cotejar as relações de cargos e funções das empresas verificamos que os
empregados da empresa CLEMENTE GALON e STARKFEST exercem diversas
funções ligadas à atividade fim da "empresa contratante" (STARKFEST). A titulo de
exemplo às funções de supervisor, confecções de roupas, costureiras, operador de
máquinas de bordado e escriturários.
Outro fato que nos causa estranheza é que a empresa STARKFEST atualmente
não possui empregados na área administrativa. Os empregados que executam essa
tarefa (parte administrativa) são registrados na empresa CLEMENTE GALON.
Enfim, a empresa STARKFEST (empresa não optante do SIMPLES) possui número
reduzido de empregados, que citamos como exemplo o mês de competência 12/2007,
apenas 05 empregados, enquanto que a empresa CLEMENTE GALON, nesse mesmo
mês possui 93 empregados.
A autuada é uma "Firma Individual" em nome do senhor CLEMENTE GALON,
irmão do senhor ANECLETO GALON, sócio majoritário da empresa
STARKFEST. Salientamos que a empresa CLEMENTE GALON nomeou e
constituiu sua Procuradora, conferindo plenos poderes a Srta. FRANCIÉLI
GALON, filha do senhor ANECLETO GALON, conforme Procuração registrada
na folha no 139 do Livro no 05 do Tabelionato Rui Rolim de Moura, em Aguas
Frias SC (cópia a Fls.164 e 165).
Depreende-se da leitura da referida Procuração, que a efetiva administração da empresa
CLEMENTE GALON era e é exercida pela senhora FRANCIELI GALON, filha do
senhor ANECLETO GALON, sócio gerente da empresa STARKFEST.
É importante destacar ainda, que mesmo se não houvesse esses vínculos familiares entre
os sócios das empresas, e a coincidência no endereço de ambas as empresas, a empresa
CLEMENTE GALON desde o inicio de suas atividades presta serviços exclusivamente
empresa STARKFEST, e conforme constatou esta fiscalização, é nítida que a prestação
dos serviços é dada por locação de mão-de-obra, à medida que todo o potencial de mão-
de-obra está disposição da contratante (STARKFEST), e em suas dependências físicas.
Diante dos fatos expostos neste relatório, restou clara e intenção da empresa
CLEMENTE GALON de evadir-se de suas obrigações tributárias, optando
indevidamente pelo SIMPLES FEDERAL e pelo SIMPLES NACIONAL, visto que a
criação dessa empresa foi efetuada apenas para se "retirar" os empregados da
STARKFEST (lucro real) criando uma empresa para prestar serviços por cessão de
mão de obra. (CLEMENTE GALON optante do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL).

Por tudo o exposto, conclui-se que o autuada incorreu no disposto nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta de sonegação e
fraude.

O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 11/08/2009 (fls. 05, 17, 30 e
48) e apresentou sua impugnação em 09/09/2009 (fls. 180199), na qual alegou em síntese que:

a) Como o local onde desenvolvia a atividade era locado e já prestava serviço
para a empresa Starkfest, surgiu a oportunidade de não pagar mais locação
e ampliar a sua atividade econômica. Assim, foi feito um contrato de
comodato gratuito com um barracão de 240 m2 da empresa Starkfest, que
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

é separado do barracão da sede da empresa Starkfest, tem acesso pra rua,
alvará de localização, tudo regularizado.
b) Após a transferência da firma mercantil para o endereço atual, o titular e
empresário Clemente Galon, começou a ter problemas de saúde e não pôde
continuar a frente do seu negócio, outorgando procuração.
c) Por uma interpretação pura e simples do ponto de vista formal da ordem
tributária, destoada em relação as demais circunstancias, se interpreta que
o procurador da interposta pessoa, que não é verdade.
d) [...] Em determinado momento no relatório, a autoridade trata como
locação de mão-de-obra e em outro como cessão de mão-de-obra, basta se
verificar a confusão na página 6 e 7 do relatório.
e) Ocorre, que se considera locação de mão-de-obra, quando uma empresa
locadora coloca seus empregados à disposição da locatária para executar
trabalhos temporários, em local por esta determinado. No caso concreto,
não há por parte da empresa Starkfest uma determinação do local onde os
funcionários devam prestar o serviço, assim não está caracterizado a
locação de mão-de-obra.
f) O imóvel onde o contribuinte está localizado é de propriedade da empresa
Starkfest, que o cedeu ao Contribuinte sob o regime de comodato, mas esta
não possui nenhuma gerência no imóvel e sobre os seus funcionários. Não
se caracterizando locação de mão-de-obra, não merecendo prosperar o
Auto de infração.
g) No tocante a cessão de mão-de-obra, as normas especificas a respeito
dessa matéria foram disciplinadas pela Ordem de Serviço INSS/DAF N°
209, de 20/05/1999.
h) Em nenhum destes trabalhos, está incluído a costura industrial por
encomenda, e também não ficou caracterizado, que a empresa Starkfest
comandava os funcionários do contribuinte.
i) O STJ vem entendendo, que não se configura a cessão de mão-de-obra se
ausentes os requisitos de colocação de empregados A disposição do
contratante, submetidos ao poder de comando deste (art. 31, .§ 3o , da Lei
8.212/91). Precedente: EDcl no AgRg no REsp 584.890, Relator Ministro
Luiz Fux, la Turma, D.J. de 28.02.2005.
j) Desta forma, consideram-se cessão de mão-de-obra, somente estas
atividades para efeito tributário. O STJ vem firmando entendimento, que
apesar do rol de atividades elencadas no art. 31, § 4 0, da Lei n° 8.212/91
(alterada pela Lei n° 9.711/98) não ser taxativo, a inclusão de novos
serviços como cessão de mão-de-obra somente pode dar-se por lei ou ato
normativo interno do poder público (REsp 587577/RS, Francisco Falcão,
DJ de 17.12.2004).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

k) [...] tanto pela concepção de locação de mão-de-obra, como pela cessão de
mão-de-obra, não pode prosperar o auto de infração, pois em ambas as
situações, não se configura a exclusão do Simples Federal e Simples
Nacional.
l) [...] cabe transcrever a seguinte parte do processo n. 13982.000193/200981
(processo que resultou a exclusão do Simples Federal e Nacional).
m) Não há em toda a fundamentação que sustenta a locação de mão-de-obra,
desde quando o contribuinte teria infringido a legislação do Simples. A
única referência que encontramos, refere-se ao inciso II, do § 1 0 do art. 24
da IN SRF n. 608/06 e com base nisso, afirma que a exclusão deve
reportar-se a 01/01/2002.
n) [...] se extrai da representação Safiz 002/2009, o motivo do
desenquadramento é exercer atividade de locação de mão-de-obra, que é
impeditiva no enquadramento no Simples.
o) No objeto social da declaração de empresário, não consta à prestação de
serviço mediante locação de mão-de-obra como atividade a ser
implementada pelo contribuinte, assim deveria a autoridade fiscal detalhar
desde quando o contribuinte exerce essa atividade.
p) A apresentação de declarações inexatas, por si só, não comporta a
imputação de evidente intuito de fraude, para fins de afastamento do art.
150, § 4° do CTN na contagem do prazo decadencial. [...] se a autoridade
lançadora utilizou o art. 173, I, do CTN, para fins de decadência, sob a
justificativa de evidente intuito de fraude, haveria de estar demonstrada
nos autos as circunstancias que conduziram a essa conclusão. [...] como o
lançamento foi realizado em 17/06/2009 e abrange o período de 01/2004 a
10/2008, tem-se que as competências anteriores a julho de 2004 são
decadentes por qualquer um dos dispositivos do CTN que tratam da
matéria.
q) [...] requereu a esta Colenda Turma Julgadora: (i) O recebimento e o
processamento da presente impugnação/defesa, segundo as normas que
regem o processo administrativo, suspendendo a exigibilidade do crédito
nos termos do inciso III do art. 151 do CTN; (ii) Seja suspenso o
julgamento da presente impugnação, ate decisão irrecorrível do processo
administrativo de Exclusão do Simples Nacional e do Simples Federal
processo n. 13982.000193/200981; (iii) Seja considerado improcedente o
lançamento de constituição do crédito tributário materializado no Auto de
Infração
materializado
no
processo
administrativo
fiscal
no
1982.000987/2009-44, pelas razões declinadas na presente impugnação;
(iv) Caso seja considerado procedente, seja excluído por decadência as
competências anteriores a julho de 2004.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

O Acórdão ora Recorrido (0128.8291a Turma da DRJ/BEL) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2004, 2005, 2006, 2007
Ementa:
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para o lançamento sujeito a
homologação do pagamento é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador. Para que se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte
tenha efetuado recolhimento, ainda que parcial, do tributo e, ainda, não tenha
agido com dolo, fraude ou simulação. Caso contrário, contasse o lustro do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. Há preclusão da apreciação dos motivos que
levaram a unidade de origem a excluir a pessoa jurídica do SIMPLES, quando
a matéria já foi objeto de julgamento, no mesmo grau de recurso, em outro
processo administrativo.
MULTA QUALIFICADA. Comprovada a intenção dolosa dos administradores
da sociedade em modificar as condições pessoais da pessoa jurídica, com o fim
de reduzir a obrigação tributária e, consequentemente, o crédito tributário,
devesse aplicar a multa qualificada sobre o crédito constituído, decorrente
dessa conduta dolosa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) em relação ao enquadramento
quanto ao Simples, “a recorrente concentra boa parte de sua defesa a refutar o enquadramento de
sua atividade à locação ou cessão de mão-de-obra. Motivo este que levou à sua exclusão do
SIMPLES Nacional e Federal, nos termos do art. 1o do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no
013, de 23/03. Acontece que o assunto já foi objeto de julgamento, em primeiro grau de recurso
administrativo, no processo 13982.000193/2009-81, que cuida da exclusão do contribuinte do
SIMPLES. Oportunidade em que a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente (Acórdão no 0127.573 – 2a Turma da DRJ/BEL, às folhas 110125 do processo no
13982.000193/200981)”;
(...) quanto ao coeficiente do lucro presumido, entendeu que “a questão da
natureza da atividade exercida pela recorrente ganharia relevo no processo no que tange à
determinação do coeficiente do lucro presumido. Nesse aspecto, a fiscalização utilizou o
percentual de 8%, considerando a atividade exercida pela impugnante como industrialização por
encomenda”.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às
(fls.280), alegando em síntese:

a) DA ADMISSIBILIDADE E DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO: “entende o contribuinte que a citação do Acordão deve
ser considerada quando o contribuinte se dirigiu a RFB para tomar
conhecimento e extração de cópias do processo, que se deu na data de
07.08.2015. Assim, a presente impugnação é tempestiva e deve suspender
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III, do artigo 151
do CTN”.
b) DO MÉRITO: Aduz que na data de 18.03.2009, houve alteração de
contrato da empresa e STARKFEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA, através da Sexta Alteração Contratual, protocolada
junto a JUCESC na data de 26.03.2009 sob Protocolo n. 09/080005-2 e
registrada em 26.03.2009 sob n. 20090800052, onde na cláusula 01 da
alteração, dispõe que os sócios por decisão unânime, decidiram que a
sociedade passou a partir daquela data (18.03.2009) a estabelecer-se na
Rua Aracaju, 203, Bairro Centro, na Cidade de Pinhalzinho, Estado de
Santa Catarina.
c) Diante dos documentos apresentados, fica demonstrado e provado, que o
Relatório Fiscal que justifica o Auto de Lançamento não condiz com a
realidade dos fatos, e toda a tese que justifica o lançamento deve ser
rechaçada, inclusive os Atos Declaratórios Executivos que excluíram do
SIMPLES FEDERAL e SIMPLES NACIONAL, que estão sendo
discutidos em autos separados, através do processo n. 13982.000193/2009-
81, que apesar de constar na fundamentação do voto que o processo se
encontra julgado, esta decisão não era de conhecimento do contribuinte na
data do julgamento deste processo. Mesmo que fosse julgado, ainda cabe
recurso.
d) Aduz que em todo o caderno processual, não há prova de que o endereço
da empresa CLEMENTE GALON, realmente se localizava sobre o Lote
Urbano n. 01 da Quadra A6 Matrícula n. 7.148. Por isso, necessário se faz
colacionar aos autos cópia dos documentos de folha fls. 17 a 20 e da
fotografia constante à folha 37 e folha 39 do Processo Administrativo
Fiscal n. 13982.000193/2009-81. Pois estas em tese, seriam as provas
produzidas pelo fisco.
e) Aduz que diante dos documentos novos, que não estavam disponíveis
quando da impugnação, demonstra o contribuinte que o relatório fiscal
está destoado com a realidade fática. Por tanto, se é o relatório fiscal que
motiva o ato do lançamento e este está totalmente equivocado com as
provas apresentadas, deve ser anulado, pois o mesmo não condiz com a
realidade fática, ferindo os princípios da legalidade, motivação,
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

razoabilidade e segurança jurídica, insculpidos no artigo 22 da lei
9.784/99.
f) Requereu que seja determinado que a RFB — Receita Federal do Brasil,
que junte aos presentes autos, cópia dos documentos de folha fls. 17 a 20 e
da fotografia constante à folha 37 e folha 39 do Processo Administrativo
Fiscal n. 13982.000193/2009-81, com o fito de demonstrar o quanto
equivocada está a fundamentação do Relatório Fiscal.
g) Requereu que seja acolhida a admissibilidade do Recurso Voluntário,
deferindo-lhe o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário,
exigido no auto de infração do qual se impugna.

Ressalto ainda que o Processo n. 13982.000193/2009-81 que tratou da Exclusão
do SIMPLES também foi julgado em segunda instância administrativa desde 17/05/2018, através
do Acórdão 1301-003.083, tendo recebido a seguinte ementa:

ATO DE EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. LOCAÇÃO
MÃO-DE-OBRA. CABIMENTO
Deverá haver a exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação, como o exercício da atividade vedada de
locação de mão-de-obra.
Deverá haver a exclusão do Simples Federal, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação, como o exercício da atividade vedada de
locação de mão-de-obra, com efeitos a partir do exercício da atividade
impeditiva.

A referida decisão administrativa já se tornou definitiva.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Antes de adentrar ao mérito do Recurso necessário se faz analisar o cumprimento
dos requisitos para sua admissibilidade.
Conforme se verifica à fl. 263 dos autos a entrega da intimação do resultado do
julgamento de primeira instância no endereço cadastral da Recorrente foi recusada pelo
destinatário em 05/05/2014, razão pela qual foi publicado o Edital eletrônico 000641110 em
09/05/2014 com data de ciência em 24/05/2014. Senão vejamos:

Transcorrido o trintídio legal fora lavrado o termo de perempção à fl. 265 e
encaminhada a carta cobrança n. 36/2014 para o mesmo endereço cadastral, tendo sido
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

recepcionada em 25/07/2014 pela mesma pessoa que recusou o recebimento da intimação
anterior, senão vejamos:

Por sua vez à fl. 277 consta recibo de entrega de cópia digital do processo ao Sr.
Clemente Galon em 07/08/2014.
O presente Recurso foi protocolado em 22/08/2014 e em sede de preliminar
defende a tempestividade e admissibilidade da peça pelos seguintes argumentos:

Relatamos ao Ilustre julgador, que o contribuinte acima identificado, tinha
conhecimento que havia em trâmite processo administrativo pendente de julgamento e
vinha atendendo todas as intimações solicitadas/encaminhadas pela autoridade fiscal no
endereço da sede onde desenvolvia as atividades, ou seja, Rua Aracajú, 113 na Cidade e
Comarca de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina.
Ocorre que na data de 30.09.2013 encerrou as atividades conforme protocolo de
extinção junto a Jucesc n. 13/260274-1 em data de 07/10/2013 e registro n.
20132602741 em data de 17/01/2014, documento anexo.
No local da sede do contribuinte, veio a funcionar nova empresa e ao receber a
correspondência de folha 263 (ciência do acórdão) pelo funcionário daquela
empresa (Senhora Dyessa Regoso) esta se recusou a receber a correspondência,
sendo o contribuinte cientificado por Edital, conforme Edital Eletrônico n.
000641110, documento de folha n. 264, sendo lavrado Termo de Perempção as
folhas 265.
Em decorrência da perempção, foi lavrado Carta de Cobrança do crédito exigido no
processo administrativo e encaminhado correspondência para o mesmo endereço,
que nesta vez, por descuido do funcionário acabou recebendo e dias após vários
dias deu conhecimento da correspondência ao Contribuinte. Tomando
conhecimento da Carta de Cobrança, o Contribuinte surpreso dirigiu-se a RFB no dia
07.08.2014 e tomou conhecimento da decisão, que ora se impugna.
Nesta oportunidade tomou conhecimento do acórdão e que o mesmo havia sido
remetido para ciência através do correio por carta registrada, código de rastreamento n.
AR730408821.11, sendo que o correio tentou entregar a correspondência no dia
05.05.2014, assinalando o carteiro que o destinatário se recusou, porém não observou o
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

carteiro, que naquele local não desenvolvia mais atividade o contribuinte, conforme
documento de fls. 263. Portanto, não era o destinatário que se negou/recusou receber a
correspondência.
Ocorre ilustre julgador que o Contribuinte não se recusou, haja visto que naquele local
não se encontrava mais face sua extinção. Desta forma, não se encontrava presente para
receber a respectiva notificação/correspondência.
Em face da devolução da correspondência pelo correio a autoridade fiscal
imediatamente publicou o Edital Eletrônico de folha 264, porém não observou que na
data de 23.01.2014 o contribuinte comunicou a RFB a extinção do estabelecimento
conforme Documento Básico de Entrada do CNPJ Código de Acesso n. 10.45.57.76.42-
01.728.891.000.160 , sendo que a Baixa lhe foi indeferida sendo a inscrição no CNPJ
suspensa em data de 10.02.2014 conforme documentação em anexo.
Desta forma, entende o Contribuinte, que a ciência deveria ser data no local de sua
residência, alternativamente, a seu procurador constituído nos autos.
Como se extrai da documentação, antes de lavrar o Edital Eletrônico, a Autoridade
Fiscal deveria ter averiguado a possibilidade de citar o contribuinte no seu endereço
residencial ou o seu mandatário no seu endereço profissional, visto que a recusa não foi
do sujeito passivo, muito menos do seu mandatário.
Nos termos do artigo 23 do Decreto n. 70.235/72, a intimação far-se-á pessoalmente
pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar.
Como se extrai da documentação anexa, quem se recusou a receber a correspondência
de folha 263 é pessoa estranha a lide e sequer funcionária é do contribuinte. Desta
forma, todos os atos praticados após o acordão são nulos, visto que não houve ciência
do contribuinte da decisão, muito menos do seu mandatário que havia documentos nos
autos ou preposto.
O direito a ampla defesa e ao contraditório é um direito fundamental previsto na
Constituição Federal em seu artigo 52, inciso IV, ao qual dispõe que aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Tanto isso é verdade que o referido dispositivo se encontra dentro do Título II da
Constituição Federal que versa sobre os direitos e garantias fundamentais.
A citação por edital é a modalidade extrema da citação, que procura quando exaurido
todos os outros meios resguardar o interesse público. O entendimento da RFB para a
autoridade fiscal determine a citação por edital deve proceder à tentativa de uma outra
forma de ciência que resulte frustrada, ao menos que tenha sido declarada a inaptidão do
sujeito passivo perante o cadastro fiscal.
No caso em tela, houve apenas uma forma de tentativa de ciência, através de carta
registrada cujo carteiro a devolveu por recusa feita por pessoa estranha na relação
processual.
A jurisprudência administrativa tem se posicionado no sentido que a intimação por
edital do sujeito passivo para ciência de auto de infração sempre é cabível quando não
for possível a intimação pessoal e via postal (CARF acórdão n. 106- 14559).
Extrai-se do referido acórdão que a intimação por edital deve exaurir a possibilidade da
citação pessoal. Neste sentido, a citação pessoal era possível inclusive para seu
mandatário.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Ainda, a jurisprudência administrativa tem firmado entendimento que a intimação por
edital somente pode ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de intimação
via correio em todos os endereços a disposição da fiscalização (CARF acórdão n. 106-
13367).
Como se extrai do referido acórdão e compulsando os autos do processo administrativo
verificasse que a correspondência foi encaminhada uma única vez no local onde estava
extinto o local, cuja extinção era de conhecimento da RFB.
Por estas razões, entende o contribuinte que a citação do Acordão deve ser considerada
quando o contribuinte se dirigiu a RFB para tomar conhecimento e extração de cópias
do processo, que se deu na data de 07.08.2015. Assim, a presente impugnação é
tempestiva e deve suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso
III, do artigo 151 do CTN.

Entendo não assistir razão à Recorrente quanto à preliminar de tempestividade.
Explico.
Cumpre analisar o que dispõe o art. 10 do RPAF (grifos nossos):

Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
art. 67 );
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso
II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67 );
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113 ); ou
IV - por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a III do
caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, publicado ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o , com a redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25 ):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o , com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113 ).
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III, considera-
se domicílio tributário do sujeito passivo ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o , com
a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o , inciso II, com a redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).

Da análise da legislação é possível chegar à conclusão de que a intimação por
Edital poderá ser feita quando frustrada um dos meios previstos nos incisos I a III. Por sua vez, o
§1o dispõe que a utilização dos meios indicados nos incs. I a III não estão sujeitos à ordem de
preferência e o §2o dispõe que a intimação postal é feita no endereço fornecido à autoridade
fiscal para fins cadastrais.
Veja ainda que, nesta mesma linha a Súmula CARF n. 09 dispõe que é válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio eleito pelo contribuinte confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal
do destinatário. Prestigia-se, desta forma, a chamada teoria da aparência que é adotada pela
jurisprudência dos tribunais superiores.
Pois bem, para se aferir a tempestividade e regularidade da intimação feita por
meio de Edital faz-se necessário aferir se a intimação postal frustrada fora realizada no endereço
cadastral indicado pelo contribuinte.
Cumpre lembrar que conforme se verifica da fl. 263 a Sra. Dyessa Ragosso se
recusou a receber a intimação do resultado do julgamento. Não houve informação de que o
contribuinte havia se mudado como alega, mas sim simples recusa no recebimento.
Já na fl. 265 é possível verificar que a mesma pessoa recebeu a intimação postal
da Carta de Cobrança, no mesmo endereço e direcionada ao mesmo contribuinte.
O recorrente alega ter procedido à baixa da sua empresa em 28/01/2014 conforme
DBA anexado à fl. 325, entretanto, ele mesmo confessa que o seu pedido de baixa foi indeferido
e que em razão disso o seu CNPJ foi suspenso:

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Por sua vez, o contribuinte não traz aos autos nenhuma comprovação de que tenha
procedido a qualquer pedido de alteração do endereço cadastral perante a RFB.
Curioso ressaltar ainda que o próprio procurador signatário do presente Recurso
Voluntário também indica o mesmo endereço para o qual foi enviada a intimação como sendo
sede da empresa:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.905 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000987/2009-44

Não há como se afastar o fato de que tendo em vista o indeferimento do pedido de
baixa e diante da inexistência de alteração do endereço cadastral permanece como válido o
endereço anteriormente informado pelo contribuinte para fins de intimação.
Em sendo verdade o alegado pelo contribuinte de que uma nova empresa se
estabeleceu no referido imóvel, apesar de não comprovar isso e terem recebido correspondência
em seu nome, o contribuinte optou por correr o risco de frustrada uma intimação vir a ser
intimado por edital. Ressalte-se que conforme certidão de registro de imóveis trazida aos autos
pelo contribuinte, datada de 04/06/2014, o referido imóvel permanece como sendo de
propriedade da STARKFEST pertencente a seu irmão, razão pela qual seria razoavelmente fácil
a prova de que uma empresa estranha estaria sediada no antigo endereço da Recorrente.
As alegações do contribuinte guardariam alguma razoabilidade caso a Sra. Dyessa
Ragosso não tivesse se negado à receber a correspondência e informado que o destinatário havia
se mudado. Só que não foi o que ocorreu, ela simplesmente negou o recebimento e
posteriormente recebeu a intimação da carta de cobrança.
Assim, entendo que não há qualquer nulidade no procedimento adotado pela
unidade de origem que procedeu à publicação do Edital após frustrada a intimação postal,
cumprindo fielmente o que dispõe o art. 10 do RPAF.
Desta feita, diante da inexistência de nulidade do ato de intimação por Edital e
diante da impossibilidade deste julgador negar a aplicação do RPAF, entendo ser intempestivo o
presente Recurso Voluntário, razão pela qual rejeito a preliminar aduzida e no mérito não
conheço do Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital